Tribunal: TJDFT
Processo: 0751600-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751600-13.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO SUNSET BOULEVARD RECORRIDA: ANA CAROLINA LOPES REVERENDO JUNQUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. POSSIBILIDADE EM ABSTRATO. INVIABILIDADE PRÁTICA. VOLUNTARIEDADE DA DEVEDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual da comissão de corretagem recebida pela agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em avaliar a viabilidade da penhora de percentual de comissões de corretagem a serem recebidas pela devedora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência moderna é firme no entendimento de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 4. O caso dos autos, contudo, apresenta impossibilidade de ordem prática para o deferimento da penhora, uma vez que a agravada não recebe salário, mas comissão de corretagem, e também não apresenta vínculo empregatício ou associativo com qualquer imobiliária, tratando-se de profissional autônoma. Sendo assim, a penhora de percentual de valores a serem recebidos não levaria à constrição de verbas por nenhum intermediador, mas dependeria do pagamento voluntário pela própria devedora, resultando no mesmo estágio da execução até o presente momento. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. Tese de julgamento: “1. É possível mitigar a regra de impenhorabilidade dos rendimentos recebidos pelo executado e determinar penhora de percentual dos valores, desde que respeitada a dignidade do devedor e mantida a sua subsistência e de sua família, e também desde que seja possível a identificação e constrição da verba para cumprimento da medida.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, 833, IV. Jurisprudência relevante citada: AgInt no EDcl no AREsp no 1752642/SP; AgInt no RCD no REsp no 1.865.625/DF; AgInt no REsp no 1.906.957/SP. O recorrente alega que o acórdão recorrido deu, ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, interpretação divergente daquela dada pelo TJSP no julgado colacionado a título de paradigma. Assevera a possibilidade de penhora sobre comissão de corretagem recebida pela parte executada. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado DAVID GONÇALVES ANDRADE SILVA, OAB/MG 52.334, OAB/SP 160.031-A e OAB/DF 29.006 (ID 72685067, pág. 9). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto ao dissenso apontado. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela impossibilidade da constrição, fazendo constar, verbis: “O caso dos autos, contudo, apresenta impossibilidade de ordem prática para o deferimento da penhora, uma vez que a agravada não recebe salário, mas comissão de corretagem, e também não apresenta vínculo empregatício ou associativo com qualquer imobiliária, tratando-se de profissional autônoma. Sendo assim, a penhora de percentual de valores a serem recebidos não levaria à constrição de verbas por nenhum intermediador, mas dependeria do pagamento voluntário pela própria devedora, resultando no mesmo estágio da execução até o presente momento.” (vide item 4 da ementa acima). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012